Tribunal: STF
Processo: RE 1431831
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRERROGATIVA DE FORO. CRIME PRATICADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO DO AGENTE NO CARGO DE PREFEITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Como afirmado no parecer Ministerial, “[o] Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, fixou a seguinte tese: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. […]. Por conseguinte, a pretensão recursal não prospera, tendo sido sedimentado, nessa Suprema Corte, o entendimento de que o foro por prerrogativa de função abrange apenas os crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. O julgado não faz distinção de cargos/funções, limitando a abrangência do foro privilegiado sob a perspectiva dos atos praticados no exercício de cargo que se busca proteger”.



    2. Precedentes: RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.397.807-AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.